Tribunal: TJMT
Processo: 1040604-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040604-45.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASSIANO LUIS CALVI - CPF: 025.232.129-43 (EMBARGADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO, NA MODALIDADE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – ART. 155, §2o, I, DA CÁRTULA FUNDAMENTAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEÍCULAR QUE NÃO SE JUSTIFCA - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a improcedência dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, oferecidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no Reexame Necessário de Sentença com Recurso Voluntário n. 1040604-45.2021.8.11.0041, também interposto pelo ora embargante, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso e manteve a sentença em reexame em todos os seus termos.

Retrocedendo os olhos à peça introdutória da ação mandamental tem-se que o impetrante

CASSIANO LUIS CALVI ajuizou tal ação com o viso de estacar o ato coator praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e Diretor de Veículos do DETRA-MT, consistente na cobrança de ICMS sobre aquisição do veículo

usado, Placa ED-1979/RO, na modalidade arrematação em leilão, além de condicionar a expedição de CRLV e CRV do veículo

FORD/250 XLT F21, ano/modelo: 2008/2008, Placa NED-1979/RO, Chassi 9BFHF21C19B060771, ao recolhimento

do imposto, cuja decisão concluiu pela procedência dos pedidos formulados na peça de átrio do writ, para determinar que as impetrantes se abstenham de cobrar ICMS sobre arrematação do veículo, objeto da ação e, por via de consequência, que referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV, confirmando, nestes termos, a liminar concedida no nascedouro dos autos.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação cível objetivando sua reforma, argumentando sobre a legalidade da tributação incidente sobre operação de aquisição de bens arrematados em leilão pública, por força do artigo 12 da Lei Complementar n. 87/96, do art. 4o da Lei Estadual n. 7.098 e do artigo 37 do RICMS/2014.

Traz a lume a imprescindível demonstração da destinação do bem arrematado, se para uso próprio ou para revenda, cuja fiscalização nesse sentido mostra-se impossível.

Elucida que os preços praticados em leilão são demasiadamente inferiores aos preços de mercado, resultando em operações especulativas com um viés mercantil, motivo que levou o legislador pátrio excluir da hipótese de incidência o elemento habitualidade e mercancia.

Encerrou suas argumentações consignando que após a realização do leilão, as saídas das mercadorias/bens arrematados devem ser acobertadas por documentação fiscal, conforme dispõe o artigo 201, I, do Regimento do ICMS.

Justificou, assim, os motivos que ensejam o provimento do recurso e reforma da decisão de primeiro grau. (Id.

151923658).

Submetido o recurso a julgamento, os membros desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negaram provimento ao recurso, mantendo todos os termos da sentença objurgada (Id. 178037160).

Mais uma vez a Fazenda Pública Estadual apresenta insurgência contra o acórdão, desta vez, via embargos de declaração sob a roupagem de omissão, existente no acórdão, que não enfrentou a matéria à luz do disposto no artigo 4o, §1o, inciso III e do art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, que

elencam a situação em exame (aquisição de mercadorias/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.

Assim, destaca que o acórdão é omisso, pois deixou de pronunciar acerca da matéria à luz dos artigos supramencionados, os quais prequestiona e, por entender que o recurso de embargos de declaração é o meio de sanar a situação vivenciada, implora pelo provimento dos presentes aclaratórios, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença que, resumidamente, concluiu pela não incidência do ICMS na operação de aquisição de veículo usado, na modalidade leilão público.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão exarada no Id. 181467180).

Após, vieram-me conclusos para decisão.

E a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado cuida-se de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ/MT), contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível tombado sob o n. 1040604-45.2021.8.11.0041 que, em suma, mantendo a decisão de primeiro grau, considerou que nas operações de aquisição de veículos usados, na modalidade arrematação em leilão público, não incide ICMS, não podendo a ausência de recolhimento, constituir óbice à expedição, pelo órgão cometente, de CRLV e CRV.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGENCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEÍCULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA –
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento do ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa Nãoda expedição do licenciamento do veículo.

4 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada, por seus próprios fundamentos.

Inconformada com o veredicto que lhe foi desfavorável, o ESTADO DE MATO GROSSO, maneja embargos declaratórios alegando basicamente que no acordão há omissão, porquanto, deixou de analisar a questão afeta à legalidade da tributação questionada nos autos, à luz dos artigos 4o, §1o, inciso III, e 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96.

Assim, sob a roupagem de omissão almeja que seja reconhecida no presente recurso a legalidade da tributação, que deve incidir nas operações de aquisição de mercadorias/bens apreendidos em licitação, ainda que para uso próprio do adquirente, ou seja mesmo sem os elementos da habitualidade ou intuito comercial.

Pois bem.

Adianto que os embargos de declaração está fadado ao desprovimento, pois ao contrário do que quer fazer crer a recorrente o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

Como consignado em linhas outras, a Fazenda Pública Estadual, pretende pronunciamento desta Câmara julgadora, no que concerne a legalidade da cobrança do tributo (ICMS), sobre operações de aquisição de veículos usados, cuja incidência, sob a ótica do embargante, é devida, ainda que a aquisição tenha ocorrido para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.

Ocorre que, o acórdão obliterado decidiu à unanimidade, que a exigência do imposto na hipótese vivenciada dos autos, é prática ilegal, uma vez que atribui nova definição ao fato gerador, além de esbarrar nos princípios, norteadores da Cártula Fundamental, da não cumulatividade e bitributação e, por fim, não coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça que, reiteradamente, tem deflagrado entendimento pela inexigibilidade da tributação questionada.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

Inconformado com o esse veredicto, o Estado de Mato Grosso apresentou o recurso de apelação cível, ora em julgamento, trazendo à baila as razões já delineada no relatório submetido a Vossas Excelências.

Tem-se do caderno processual eletrônico que o impetrante na data de 14/09/2021, arrematou em leilão público promovido pelo DETRAN-MT (Edital n. 163/2021), o veículo tipo Caminhão, marca/modelo FORD/250 XLT F21, ano/modelo: 2008/2008, cor preta, placa NED-1979, Chassi 9BFHF21C19B060771, Renavam 116660244 e, tão logo efetuado o pagamento da arrematação procedeu a retirada do veículo.

Ocorre, que finalizado o procedimento de transmissão veicular, o DETRAN-MT negou a expedição do CRLV e CRV, ao frágil fundamento de ausência de recolhimento do ICMS decorrente da operação de arrematação, cuja cobrança, o impetrante defende a ilegalidade, especialmente, porque o art.2o da LC n. 87/96, que traz em seu bojo as hipóteses de incidência de ICMS, não contempla a situação exigida pelas autoridades coatoras.

Portanto, o cerne da questão envolve a possibilidade ou não da incidência de ICMS sobre bem móvel arrematado em leilão público, que para o ilustre magistrado prolator da decisão objurgada, acolhendo a tese apresentada pelo ilustre defensor dos direitos do impetrante, é ilegal.

Analisando com acuidade as irresignações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, na defesa da legalidade da tributação questionada nos autos, sob quaisquer dos fundamentos adotados, o recurso não merece o provimento almejado, devendo ser mantido o comando sentencial, em todos os seus termos.

Ao decidir a questão o juízo a quo, consignou
:

“(...) E uma das características do ICMS é a sua não cumulatividade, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias e serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos).

Para tanto, trago o artigo 19 da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir):

“Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado”.

À vista disto, tem-se que a não cumulatividade impede que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza.

Com efeito, analisando os autos, verifico que os Impetrados estão exigindo ICMS de um veículo usado - que foi arrematado pelo Impetrante-, na qual já havia incidido o ICMS sobre este, quando da venda para o consumidor que posteriormente o teve constrito, de modo que a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e ainda, na bitributação.

(...)”.

O entendimento externado pelo julgador monocrático, segundo o qual a exigência do ICMS nas hipóteses vivenciada nos autos, esbarra nas regras da não cumulatividade e bitributação, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUÍÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.
(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE em 18/09/2022). (Grifei propositadamente).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULOS USADOS ADQURIDOS EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – INOBSERVÂNCIA DA NÃO CUMULATIVIDADE – BITRIBUTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARR. 155, II, CF. o ICMS não é cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadoria ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos), assim, tem-se que a não cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim, que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo, acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza. Desta forma, a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e na bitributação. Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. Recurso desprovido. Sentença Ratificada. (N. U 1015646-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE em 31/05/2021).

Diante desse cenário, tal como entendeu o Juízo de Primeiro Grau, resta clarividente que a exigência do recolhimento do tributo – ICMS, sobre veículos usados e arrematados em leilão público, que vem sendo adotada pelos Impetrados, é prática ilegal, uma vez que atribui nova definição ao fato gerador, além de esbarrar nos princípios norteados pela Cártula Fundamental, da não cumulatividade e bitributação e, por fim, não coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça que, pacificamente, tem deflagrado entendimento

pela inexigibilidade da tributação questionada.

Com tais razões, sem maiores delongas, constatada a ilegalidade da exigência do ICMS, feita pelas autoridades coatoras, não se justifica, do mesmo modo, a negativa da expedição de CRV e CRLV relativos ao veículo, objeto da lide, cuja negativa, está totalmente divorciada da lei e da jurisprudência deste tribunal.

(...)”

Como se vê ilustres pares: não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque em perfeita análise dos autos, percebe-se que, o que foi decidido, foi justamente às matérias trazidas à colação nos recursos e na remessa necessária, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo
desprovimento do recurso
, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção dela, é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente, em se tratando de embargos de declaração.

A decisão objurgada, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina, como a jurisprudência, tem admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo, ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar a toda evidência é de que os embargos declaratórios devem ser desprovidos, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do NCPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, conheço do recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024